Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-62.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001733-62.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYEZA ASSUNCAO SIMOES PAZ OLIVEIRA - CPF: 020.951.601-18 (RECORRENTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0208-00 (RECORRIDO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MARCOS FELIPE GOMES SANTANA - CPF: 039.928.441-96 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1001733-62.2018.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE: DAYEZA ASSUNÇÃO SIMÕES PAZ OLIVEIRA

RECORRIDO: ATACADÃO S/A

JUIS RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – SUPOSTO ASSÉDIO OCORRIDO EM SUPERMERCADO – TERCEIRIZADO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo nos autos, mesmo após a instrução, qualquer prova segura que não a palavra da suposta vítima / autora em si mesma, não se pode permitir impor uma condenação indenizatória, nos moldes pretendidos.

Ciência se tem acerca da dificuldade de provas de tais demandas, porém, infelizmente é o cenário de total incerteza que permeia o processo, a ser indevida a conclusão da indenização pretendida.

A sentença se mostra escorreita.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023